Tribunal: TJSP
Processo: 1049808-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA INOCORRÊNCIA. Alegação genérica. O provimento judicial reúne a motivação empregada para formar sua convicção do julgador sobre a matéria, que não gravita em torno de fato complexo. Objeção rejeitada.

MULTA. SANÇÃO APLICADA PARA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. Objeto da ação. Anulação de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA INOCORRÊNCIA. Alegação genérica. O provimento judicial reúne a motivação empregada para formar sua convicção do julgador sobre a matéria, que não gravita em torno de fato complexo. Objeção rejeitada.

MULTA. SANÇÃO APLICADA PARA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. Objeto da ação. Anulação de ato administrativo que determinou a aplicação de penalidade prevista em lei e outros atos normativos. Regularidade do processo administrativo. Observância das normas constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam o processo administrativo. Não reconhecimento da incompetência do PROCON para aplicação da sanção pecuniária. Inteligência dos artigos 56, I, e 57, ambos do CDC e do artigo 3o, inciso XI, da Lei Estadual n. 9.192/95. Violação das normas de proteção do consumidor. Ofensa aos artigos 39, "caput" e 51, incisos I e IV, ambos do CDC. Não cumprimento da obrigação de que o estabelecimento comercial ou empresa que fornece o serviço deve receber pagamento em moeda corrente nacional, disponibilizando apenas o pagamento através de cartão de crédito para os consumidores que adquirem os produtos e serviços fornecidos pelo site de vendas. Há também violação das normas consumeristas ao inserir cláusulças abusivas no contrato de adesão. Prevalência do princípio da legalidade com a identificação das infrações (preceito primário) e das penas (preceito secundário). Impugnação que não elide a presunção de veracidade dos atos administrativos.

SANÇÃO. Ausência de ilegalidade na autuação. Infração administrativa e respectiva sanção, previstas em lei. Aplicação dos artigos 56 e 57 do CDC (que estabelecem as sanções aplicáveis e os limites e critérios para a dosimetria da mesma, estabelecendo o patamar mínimo de 200 e máximo de 3.000.000 de UFIR ́s) e da Portaria Normativa PROCON n. 26/06. Sanção proporcional à gravidade da infração. Constitucionalidade do critério empregado declarada pelo Órgão Especial. Impossibilidade de redução proporcional. Valor pecuniário que atende ao caráter pedagógico da sanção. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1049808-02.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S A, é apelado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria, em julgamento estentido, negaram provimento ao
recurso. Vencido o 3o juiz, Des. Leonel Costa, que declarará. ", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21636
Apelação n. 1049808-02.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Multas e demais sanções
Apelante: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S A
Apelada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO MEDIATO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA
INOCORRÊNCIA. Alegação genérica. O provimento
judicial reúne a motivação empregada para formar sua
convicção do julgador sobre a matéria, que não gravita em
torno de fato complexo. Objeção rejeitada.
MULTA. SANÇÃO APLICADA PARA PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. Objeto da ação.
Anulação de ato administrativo que determinou a aplicação
de penalidade prevista em lei e outros atos normativos.
Regularidade do processo administrativo. Observância das
normas constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam o processo administrativo. Não
reconhecimento da incompetência do PROCON para
aplicação da sanção pecuniária. Inteligência dos artigos 56,
I, e 57, ambos do CDC e do artigo 3o, inciso XI, da Lei
Estadual n. 9.192/95. Violação das normas de proteção do
consumidor. Ofensa aos artigos 39, “caput” e 51, incisos I e
IV, ambos do CDC. Não cumprimento da obrigação de que
o estabelecimento comercial ou empresa que fornece o
serviço deve receber pagamento em moeda corrente
nacional, disponibilizando apenas o pagamento através de
cartão de crédito para os consumidores que adquirem os
produtos e serviços fornecidos pelo site de vendas. Há
também violação das normas consumeristas ao inserir
cláusulças abusivas no contrato de adesão. Prevalência do
princípio da legalidade com a identificação das infrações
(preceito primário) e das penas (preceito secundário).
Impugnação que não elide a presunção de veracidade dos
atos administrativos.
SANÇÃO. Ausência de ilegalidade na autuação. Infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa e respectiva sanção, previstas em lei.
Aplicação dos artigos 56 e 57 do CDC (que estabelecem as
sanções aplicáveis e os limites e critérios para a dosimetria
da mesma, estabelecendo o patamar mínimo de 200 e
máximo de 3.000.000 de UFIR ́s) e da Portaria Normativa
PROCON n. 26/06. Sanção proporcional à gravidade da
infração.
Constitucionalidade
do
critério
empregado
declarada pelo Órgão Especial. Impossibilidade de redução
proporcional. Valor pecuniário que atende ao caráter
pedagógico da sanção. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A.,
inconformada com a sentença de fls. 426/430, que julgou improcedente o pedido
mediato, interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese, (i) a ausência de
fundamentação da r. sentença; (ii) a inexistência de prática infrativa; (iii) a
existência de outros meios de pagamento pelo site; (iv) que a empresa aceita todas
as formas de pagamento, se analisados todos os seus canais de venda de forma única;
(v) a ausência de fundamentação da decisão administrativa; (vi) que e apelante é
mera intermediadora de serviços de turismo, sem qualquer controle ou
responsabilidade pelo conteúdo desta prestação; (vi) não é abusivo impor que
eventual valor excedente deva ser utilizado em viagem futura; (vii) que a cláusula
6.1 não estabelece multa, mas taxa administrativa caso o cliente opte pelo
reembolso; (viii) que o valor da multa deve ser reduzida, tendo em vista a revisão da
cláusula abusiva; (ix) a exclusão da agravante aplicada por não ser comprovado o
número de consumidores atingidos e (x) a ofensa aos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 473/480) e o recurso
foi processado regularmente.
É o relatório.
A controvérsia da matéria devolvida para reexame para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunal “ad quem” gravita em torno da higidez da autuação lavrada contra a autora.
A apelante manejou ação anulatória do auto de infração
lavrado pelo PROCON, sustentando que não descumpriu as normas de proteção ao
consumidor. Segundo suas alegações, foi autuada por (i) no site da empresa, no
momento de formalizar o pagamento, somente disponibilizar pagamento por meio de
cartão de crédito; (ii) inseriu cláusulas irregulares nas condições contratuais,
cláusula 7.1, que diz respeito às bagagens dos passageiros e (iii) dentro do serviço
"lista de presentes" adota cláusulas abusivas, em especial, a 1.4 e 6.1, das condições
de uso. Aduz que, no curso do processo administrativo, apresentou recurso que foi
negado, mantendo-se a multa aplicada. Afirma que os serviços comercializados
podem ser pagos por outros meios (dinheiro e cheque) através da televendas e das
lojas físicas, que é mera intermediadora de serviços de turismo, e, portanto, sua
responsabilização em razão dos serviços de turismo prestados não deve ser absoluta,
tendo inclusive alterado o texto da dita cláusula abusiva, que isentava a
responsabilidade da empresa no tocante às bagagens dos passageiros. Por fim, alega
que a cláusula 6.1 não é multa, mas sim taxa administrativa caso o contratante não
queira utilizar os serviços CVC e pedir reembolso dos valores arrecadados. Sustenta
que não descumpriu as normas de proteção ao consumidor, pede a nulidade da
autuação.
O juízo “a quo” julgou improcedente o pedido mediato.
O controle jurisdicional sobre o ato administrativo considera a
promessa constitucional de inafastabilidade da jurisdição, que não subtrai a
apreciação do Poder Judiciário se houver lesão ou ameaça a direito (art. 4o, XXXV).
Bem por isso, anota-se que o “ato gravoso, provenha de quem provier, pode ser
submetido ao órgão judicante a fim de que este afira sua legitimidade e o fulmine
se reputar configurada ofensa a um direito” (Renato Luiz Mello Varoto, Prescrição no
Processo Administrativo Disciplinar, 2a edição, Ed. RT, 2010, p. 57. Apud Celso Antonio Bandeira de
Mello, Curso de Direito Administrativo, p. 537).
A extensão do controle jurisdicional sobre os atos
administrativos está circunscrita à análise de sua legitimidade, limitando-se a dizer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito no caso concreto, sem, contudo, invadir a seara administrativa.
Especificamente sobre o controle jurisdicional do processo
administrativo atinente ao poder fiscalizatório da administração pública, a atuação
do Judiciário nessa seara revela expediente reservado para circunstâncias
excepcionais, de forma a não conflagrar interferência entre poderes, não se
justificando a revisão de provas ou a reconsideração de penalidades.
Nesse sentido:
“(...) 6. A discussão sobre o alcance e a consistência das provas que
serviram de base à conclusão adotada pela comissão processante
revela-se inadequada à via estreita do mandado de segurança que
exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo
invocado -, sendo certo, outrossim, que o controle jurisdicional dos
processos
administrativos
restringe-se
à
regularidade
do
procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, sem análise do mérito
administrativo, postulados observados pela comissão processante”
(STJ, MS n. 15.690/DF, 1a Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
26.10.2011).
Os incisos LIV e LV, do artigo 5o da Constituição Federal
estabelecem que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal” e “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”.
Não por outra razão, o artigo 2o, da Lei 9.784/99 estabelece
que nos processos administrativos “a Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência”.
Feitas estas considerações interessa saber se efetivamente a
Administração assegurou, ou não, o prévio conhecimento da infração antes da
imposição da penalidade, garantindo a obediência aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ciosa leitura dos autos revela que o procedimento
administrativo seguiu as regras aplicáveis e garantiu ao apelante o exercício da
ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer ilegalidade.
A autora foi regularmente intimada da instauração do
processo administrativo (fls. 33/34), o que lhe assegurou o exercício do direito de
defesa (fls. 71 e 123 e 174/189) com ampla instrução probatória, encerrando-se com
decisão fundamentada pela autoridade competente (fls. 198/213). Foi ainda, após a
homologação da autuação, assegurado o direito de pagamento com desconto (fls.
215/216), o que não foi atendido (fls. 247). Foi assegurado, ainda, direito a recurso
(fls. 222/246), que foi conhecido e não provido (fls. 248/269). Ao final, ainda foi
concedida nova oportunidade de pagamento da multa com desconto (fls. 271).
Como se vê, diante dos meios de prova produzidos, não se
infere qualquer lesão aos princípios constitucionais que norteiam o processo
administrativo.
Antes mesmo de avançar para a questão de mérito, necessário
enfrentar a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação.
A alegação é absolutamente genérica e não tem respaldo na
realidade. Ao contrário do alegado, o julgado reúne toda a
fundamentação que se mostra necessária para julgamento do pedido, tendo a r.
sentença analisado todos argumentos da empresa.
Os fatos são singelos e estão bem delineados na fundamentação.
Também não há falar em nulidade do processo administrativo
por ausência de fundamentação. As decisões do processo administrativo foram
proferidas pela autoridade competente, com base em parecer elaborado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assessoria jurídica da fundação, nos termos do artigo 9o da Lei Estadual n.
10.177/98.
De outra parte, o PROCON tem legitimidade para a
fiscalização das normas consumeristas e aplicação da sanção pecuniária impugnada
em razão do descumprimento das normas de direito do consumidor. Os artigos 56,
inciso I e parágrafo único, e 57, ambos do CDC, assim como o artigo 3o, inciso XI, da
Lei Estadual n. 9.192/95, estabelecem:
“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem
prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas
específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas
pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida
cautelar,
antecedente
ou
incidente
de
procedimento
administrativo”.
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho
de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas
e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.
“Artigo 3o - Para a consecução de seus objetivos, deverá a
Fundação:
(...)
XI - fiscalizar a execução das leis de defesa do consumidor e
aplicar as respectivas sanções”
O PROCON reúne competência para promover a fiscalização e
aplicação das respectivas sanções para a observância das normas atinentes ao direito
do consumidor.
Importa anotar que a regularidade formal do procedimento
administrativo não significa inexoravelmente a sobrevivência da sanção imposta.
O ponto central da matéria devolvida para reexame gravita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em torno da violação de norma legal, considerando o controle jurisdicional não versa
sobre a revisão de provas ou na reconsideração de penalidade, mas sim na
interpretação quanto ao descumprimento dos artigos 39, “caput” e 51, incisos I e IV,
do CDC.
Inicialmente, cumpre analisar cada uma das três infrações ao
Código de Defesa do Consumidor imputadas à autora, sendo a primeira delas a
infração ao artigo 39, “caput”, do CDC. A autora é prestadora de serviços de turismo
e foi autuada em razão da prática abusiva de impor cartão de crédito como única
forma de pagamento em seu site de vendas.
A CVC promove a comercialização dos serviços por intermédio
do seu site de vendas e está obrigada a receber pagamento em moeda corrente
nacional (seja por meio de depósito ou boleto bancário). Identifica-se a abusividade
na exigência do uso de cartão de crédito como única forma de pagamento pelo site
da CVC Viagens. Interpreta-se, com isso, que o produto e o serviço somente estarão
disponíveis para consumidor que possui cartão de crédito.
A configuração da prática abusiva independe de sua previsão
expressa nos incisos do art. 39 do CDC. Sobre o tema, destaco valioso entendimento
do STJ:
“(...) 1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de
defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos
princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade
nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos
básicos de informação adequada e de livre escolha da PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016423-22.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no
18924
16
parte
vulnerável,
o
que,
inclusive,
ensejou
a
criminalização da "omissão de informação relevante sobre a
natureza,
característica,
qualidade,
quantidade,
segurança,
desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou
serviços" (caput do artigo 66 do CDC).
2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação
mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma
intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto
certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa
quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação",
na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e
informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o
direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta
vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da
qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao
equilíbrio contratual.
5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol
exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas
abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer
serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do
consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação
direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora
do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da
parte cujo déficit informacional é evidente (grifo nosso).” (STJ,
REsp 1326592/GO, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, julgado em 07/05/2019, DJe 06/08/2019).
Não merece prosperar a alegação da CVC, às fls. 443, de que
o seu site aceita outras formas de pagamento, tais como pagamento em dinheiro
para correntista da Caixa e transferência bancária. Em consulta realizada ao site da
empresa (https://ww2.cvc.com.br/) verifica-se que não havia, até 21.08.2020, a
disponibilização de qualquer outra forma de pagamento além de cartão de crédito
para as compras online, igualmente o constatado à época da infração, conforme fls.
110/113.
Reconheço a conduta ilícita e indevida que estabelece a
restrição ao direito do consumidor.
A segunda infração refere-se à violação ao artigo 51, inciso I,
do CDC, por inserir em contrato de adesão cláusula abusiva que exonera o fornecedor
de se responsabilizar por vícios na prestação e serviço, ao prever que não se
responsabiliza pela perda, furto, roubo, extravio ou danos que as bagagens possam
vir a sofrer durante a viagem.
A redação da cláusula em questão à época da autuação, antes
da alteração promovida pela empresa para os seus contratos futuros, possuía a
seguinte redação, “in verbis”:
“Cláusula 7.1 BAGAGEM: A bagagem e demais itens pessoais do
contratante não são objeto desse contrato, sendo que estes viajam
por sua própria conta e risco, não se responsabilizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA pela perda, furto, roubo, extravio ou danos que as
bagagens possam sofrer durante a viagem, por qualquer causa,
incluindo sua manipulação em traslados quando este serviço
existir. Na hipótese de eventuais danos ou extravios, o
CONTRATANTE deverá apresentar, no ato sinistro, reclamação ao
meio de transporte responsável. Documentos com ou sem valor,
jóias,
pedras
preciosas,
dinheiro,
máquinas
fotográficas,
filmadoras, objetos frágeis, entre outros, devem ser transportados
em bagagem de mão, sob vigilância direta do CONTRATANTE (grifo
nosso)”.
O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente que o
fornecedor insira em seu contrato cláusulas que se figurem como abusivas,
resultando em claro prejuízo ao consumidor, conforme o disposto em seu artigo 51,
inciso I:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos (...)”.
Nessa esteira, a autora, ora apelante, ao estipular uma
cláusula como a descrita, está se exonerando dos riscos inerentes a sua atividade,
imputando ao consumidor toda a responsabilidade por dano, extravio ou roubo de
bagagens, o que viola frontalmente o art. 51, I, do CDC, por configurar-se
excessivamente onerosa, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
Ainda, em clara afronta ao referido dispositivo, a referida cláusula contratual dispõe
expressamente sobre a exclusão da responsabilidade da empresa até mesmo no
serviço de translado, serviço esse notoriamente prestado diretamente pela autora,
através de sua rede própria de ônibus e transfer.
Ademais, o CDC traz em seu bojo a responsabilidade objetiva
e solidaria pelos produtos ou serviços que são comercializados no mercado de
consumo entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo. Assim,
ao comercializar pacotes com parceiros comerciais fixos, a apelante torna-se
solidariamente responsável pela atividade destes.
Por fim, tem-se a infração ao artigo 51, inciso IV, ao prever
dentro do serviço “lista de presentes” cláusula dispondo que os pagamentos de cotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que venham a exceder o preço total do pacote turístico escolhido e contratado serão
convertidos em “Credipax” (crédito vinculado ao CPF do contratante) para aquisição
de pacotes da contratada ou, caso o contratante desista de utilizar os créditos da
lista em pacotes turísticos e solicite o reembolso, haverá multa de 20% do valor total
de cotas recebidas.
A apelante afirma não se tratar de multa, mas de "taxa
administrativa". É verdade que a cláusula 6.1 do contrato prevê a cobrança de taxa
administrativa (fls. 118), porém é nítida a abusividade em tal cláusula ao impor ao
consumidor excessiva desvantagem.
Isso porque, como bem apontado na manifestação técnica, a
cláusula infringe o art. 51, IV, do CDC, ao manter o consumidor atado a seus
serviços, uma vez que somente poderá usar os créditos excedentes em uma nova
viagem, considerando ainda, não obstante não ser raros os casos da provável
necessidade de que o consumidor tenha que complementar os valores faltantes para
uma nova viagem, bem como por instituir cobrança exorbitante de 20% sobre o total
das cotas recebidas, e não sobre o valor total do resgate, em caso de o consumidor
requerer a devolução desse excedente em dinheiro.
Observo que não é sem razão que o CDC, ao reconhecer a
vulnerabilidade do consumidor, instituiu no art. 6o, IV, como um dos seus direitos
básicos, a proteção contra as cláusulas abusivas. Dessa forma, o que importa é o
equilíbrio contratual e, caso haja excessiva desigualdade entre as partes, o contrato
deve ser revisto.
Em relação à alegação da apelante de ausência de
demonstração de prejuízo aos consumidores, o argumento não merece ser acolhido.
A infração à norma consumerista consuma-se independentemente do efetivo dano ao
consumidor ou mesmo da existência de vantagem do fornecedor com a prática.
Assim, basta que o agente fiscal averigue a ocorrência de conduta em desacordo com
a Lei, para que emerja ao Estado o dever de punir. De acordo com Hely Lopes
Meirelles, “onde houver interesse relevante da coletividade ou do próprio Estado,
haverá, correlatamente, igual poder de polícia administrativa para a proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desses interesses. É a regra, sem exceção”. (Direito Administrativo Brasileiro. 30a ed.,
SP: Malheiros, 2005. p. 134).
Como se vê, os autos reúnem informações consistentes para
formar convicção de que a apelante cometeu as infrações às normas de proteção ao
consumidor.
Não há motivação genérica. A administração pautou-se pelo
princípio da legalidade, detalhando as infrações (preceito primário) e as
consequentes penas (preceito secundário). Na verdade, as impugnações da autora
não elidem a presunção de veracidade dos atos administrativos. Nesse cenário, a
autora pretende inverter os papéis e subverter a ordem, pretendendo desprestigiar a
atuação administrativa e atribuir a ela o dever de demonstrar a legalidade do ato
administrativo praticado.
Igualmente não procede a impugnação relativa à multa, que é
juridicamente hígida, nada desabonando ou elidindo a presunção de veracidade
própria dos atos administrativos. Ao contrário, a infração milita contra a autora em
razão do descumprimento das normas de proteção ao consumidor.
Indispensável anotar o caráter inibitório e punitivo da sanção
imposta, considerando a amplitude e dimensão do serviço prestado para toda a
coletividade de consumidores. Interpretar ser adequado e correto limitar a base de
calculo significa esvaziar o controle e, especialmente, a eventual sanção a ser
imposta diante da irregularidade da atividade desenvolvida pela instituição
financeira.
Além disso, as infrações administrativas obedecem ao
princípio da legalidade e, assim, “tanto infrações administrativas como suas
correspondentes sanções têm que ser instituídas em lei
não em regulamento,
instrução, portaria e quejandos” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 851).
Registro que os atos normativos editados pelo PROCON não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofendem o postulado da legalidade, porquanto viabilizam a concretização da atuação
fiscalizatória do PROCON, atendendo as exigências legais.
Observo que a Lei Estadual n. 9.192/95 outorga à Fundação
PROCON o poder de polícia necessário para a fiscalização do estrito cumprimento das
normas de proteção ao consumidor. Nessa quadra, importa deixar assentado que a
infração encontra respaldo nos artigos 56 e 57 do CDC (que estabelecem as sanções
aplicáveis e os limites e critérios para a dosimetria da mesma, estabelecendo o
patamar mínimo de 200 e máximo de 3.000.000 de UFIR ́s) e na Portaria Normativa
PROCON n. 26/06, que torna concreto os critérios de definição e quantificação da
sanção, especificando o que vem a ser infração grave, vantagem auferida e poderio
econômico do infrator.
Não há falar em inconstitucionalidade do critério empregado
pela Fundação PROCON. Bom que se diga que, ao contrário do que sustenta a
apelante, o Órgão Especial já se pronunciou sobre o tema e considerou correto o
critério empregado (Arguição de Inconstitucionalidade n. 0266701-76.2011.8.26.0000,
rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 14.03.2012).
Além disso, convém destacar que “as sanções devem guardar
uma relação de proporcionalidade com a gravidade da infração” (Celso Antonio
Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p.
857).
Não identifico irregularidade da sanção aplicada no valor de
R$ 224.716,33. A multa está em consonância com o princípio da proporcionalidade,
não ocasionando o efeito de confisco, mormente levando em consideração a
gravidade dos fatos narrados e o poderio econômico da autora.
Bom que se diga que o critério estabelecido pelo artigo 57 do
CDC leva em consideração não apenas a gravidade da infração, mas a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor.
É preciso lembrar que o valor da multa original é de R$ R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
224.716,33. Atualmente, o valor atinge patamar superior porque a autora optou pela
discussão administrativa e judicial, sendo atingida pelo reflexo da mora (lembrando
que o processo administrativo ocorreu no exercício de 2017).
Também não passa despercebido o fato de que a apelante
poderia ter pago o valor de R$ 191.008,88, com 15% de desconto, no ano de 2016 e o
valor de R$ 213.480,51 em 2017, após a prolação da decisão administrativa
definitiva.
Este é entendimento desta 8a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO Mandado de segurança PROCON Autos de infração
lavrados em face da impetrante, em razão do cometimento de
reiteradas práticas abusivas, permitindo, em estabelecimentos que
administra, que os lojistas comercializem produtos fora do padrão
de mercado, identificados como de origem duvidosa, fruto de
descaminho e contrafeitos, omitindo-se em adotar providências para
inibir a referida comercialização em detrimento ao público
consumidor em geral Extinção do feito sem resolução do mérito
Ausência de documentos juntados à impetração que demonstrem a
ilegalidade das autuações Direito líquido e certo não comprovado
in casu Inadequação da via eleita Matéria discutida nos autos
que demanda dilação probatória, diante da complexidade da
matéria Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP, Apelação
n. 1033527-05.2016.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 31.07.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSUMIDOR. MULTA
ADMINISTRATIVA. Autuação e imposição de multa pela Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), por ofensas múltiplas à
legislação consumerista. Infrações devidamente caracterizadas.
Multa corretamente estimada. Impossibilidade de se cingir a base de
cálculo da multa ao faturamento das unidades que em tese seriam
autoras da infração. Vantagens trazidas a todo o grupo.
Improcedência da ação bem decretada. Apelo provido em parte,
para fixação da verba honorária por equidade” (TJSP, Apelação n.
1012866-68.2017.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Bandeira Lins, j. 31.07.2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049808-02.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S A
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
DECLARAÇÃO DE VOTO
JMCJ 16.924
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
APELAÇÃO:
1049808-02.2017.8.26.0053
APELANTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
APELADO:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PROCON
Juiz prolator da decisão: Fernanda Regina Balbir Lombardi
VOTO DIVERGENTE 34201
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO

PROCON.
Auto de infração lavrado pelo PROCON por (i) no site da empresa,
no momento de formalizar o pagamento, somente disponibilizar
pagamento por meio de cartão de crédito; (ii) ter inserido cláusulas
irregulares nas condições contratuais, no que diz respeito às
bagagens dos passageiros e (iii) dentro do serviço “lista de
presentes” de casamento, adotar cláusulas abusivas, vinculando
serviços futuros e prevendo multa por reembolso.
A amplitude pretendida pelo PROCON ao interpretar o caput do art.
39, in casu, esbarra na ausência de conduta com natureza
comercial e abusiva.
O Código de Defesa do Consumidor visa resguardar o consumidor
de práticas comerciais abusivas, com o intuito de auferir lucro sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a vulnerabilidade do consumidor.
Assim, não vislumbro prática abusiva comercial nas condutas
descritas no auto de infração, uma vez que não visualizo a intenção
de se beneficiar da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo
em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, ou
especificamente, necessidade especial, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços.
FORMA DE PAGAMENTO Ausência de prática abusiva comercial na
forma de elegida para pagamento (cartão de crédito) na
comercialização de serviços pelo canal virtual, sendo incontroverso,
ademais, que os mesmos serviços podem ser adquiridos por outros
canais de vendas com outras formas de pagamento e, sobretudo,
quando assegurado o mesmo preço.
EXTRAVIO DE BAGAGENS INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA POR PARTE DA AGÊNCIA DE TURISMO
Serviço
prestado pela companhia de transporte, do qual a agência de
viagem não é solidária A responsabilidade pelo fato do serviço de
transporte
terrestre/aéreo
ou
hospedagem
prestado
é
das
companhias de transporte e prestadoras de acomodação, do qual a
agencia de viagem não é solidária.
LISTA DE PRESENTES DE CASAMENTO
Ausência de abusividade
na previsão contratual de utilização exclusiva de créditos
excedentes arrecadados em lista de presentes na compra de
pacotes turísticos ofertados pela apelante, muito menos na previsão
de taxa de resgate caso o contratante desista de utilizar os serviços
e venha a pedir reembolso dos valores arrecadados.
A previsão contratual do serviço não representa prática, no
exercício da atividade empresarial, em desconformidade com
padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor,
a ensejar a atuação do PROCON e aplicação de penalidade
desarrazoada, considerando a inequívoca ciência dos nubentes, que
podem optar pela sua contratação, ausência de intuito de auferir
lucro sobre a vulnerabilidade do consumidor, bem como a
razoabilidade da taxa de reembolso em caso de cancelamento, pela
efetiva utilização da estrutura da empresa na organização da lista
de casamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, portanto, a anulação da desarrazoada multa aplicada,
calculada, ademais, com base unicamente no faturamento estimado
e porte econômico, bem como ausente notícia de qualquer prejuízo
concreto a eventual consumidor, nem de aferição de vantagem
econômica adicional da apelante.
Ademais, a despeito da decisão do Órgão Especial do TJSP, que não
reconheceu a inconstitucionalidade da Portaria Normativa PROCON
no 26/2006 e posteriores alterações, não pode o órgão de proteção
ao
consumidor
transformar-se
em
instrumento
odioso
de
arrecadação do Governo Estadual, mediante a aplicação de referida
Portaria, baseada na UFIR, já extinta, bem como fixação de uma
base de cálculo estimada em receita bruta média dos três meses
anteriores à lavratura do auto, distorcida da realidade, estando em
desconformidade a autuação com o art. 57 da CDC.
Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação
provido.
Vistos.
Consta no r. voto da Des. Relator o seguinte relatório, que adoto:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A., inconformada com
a sentença de fls. 426/430, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação aduzindo, em síntese, (i) a ausência de fundamentação da r.
sentença; (ii) a inexistência de prática infrativa; (iii) a existência de outros meios de
pagamento pelo site; (iv) que a empresa aceita todas as formas de pagamento, se
analisados todos os seus canais de venda de forma única; (v) a ausência de
fundamentação da decisão administrativa; (vi) que e apelante é mera
intermediadora de serviços de turismo, sem qualquer controle ou responsabilidade
pelo conteúdo desta prestação; (vi) não é abusivo impor que eventual valor
excedente deva ser utilizado em viagem futura; (vii) que a cláusula 6.1 não
estabelece multa, mas taxa administrativa caso o cliente opte pelo reembolso; (viii)
que o valor da multa deve ser reduzida, tendo em vista a revisão da cláusula
abusiva; (ix) a exclusão da agravante aplicada por não ser comprovado o número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de consumidores atingidos e (x) a ofensa aos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 473/480) e o recurso foi processado
regularmente.
RELATADO, VOTO.
Trata-se de ação anulatória proposta por CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA DE VIAGENS S.A em face da Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor PROCON, objetivando a nulidade do Auto de Infração no 11501-D8
(fls. 30/31), lavrado com base em Atos Fiscalizatórios realizados pelo órgão.
Conforme exposto pelo Exmo. Des. Relator, a CVC “foi autuada por (i) no
site da empresa, no momento de formalizar o pagamento, somente disponibilizar
pagamento por meio de cartão de crédito; (ii) inseriu cláusulas irregulares nas
condições contratuais, cláusula 7.1, que diz respeito às bagagens dos passageiros e
(iii) dentro do serviço "lista de presentes" adota cláusulas abusivas, em especial, a
1.4 e 6.1, das condições de uso”.
Divirjo, respeitosamente, do entendimento do Exmo. Des. Relator, e
entendo pela inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor,
pois as condutas descritas no Auto de Infração não encontram
correspondência no código, bem como não configuram condutas abusivas.
A primeira conduta foi enquadrada como infração ao art. 39, caput, do CDC:
SEÇÃO IV Das Práticas Abusivas
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de
11.6.1994)
Conquanto o artigo 39 do CDC estabeleça em seus incisos um rol
exemplificativo de práticas comerciais abusivas, admitindo o enquadramento de
outras condutas de igual natureza “e, isto ocorre porque as relações de consumo
são dinâmicas e imprevisíveis, deixando o legislador a cargo do julgador, adequar
as situações fáticas à norma, conforme vão surgindo os conflitos” (TJSP; Apelação
0019536-18.2012.8.26.0053)
, a amplitude pretendida pelo PROCON ao
interpretar o caput do art. 39, in casu, esbarra na ausência de conduta com
natureza comercial e abusiva.
Importa contextualizar que o art. 170, incisos IV e V, da Constituição Federal
preveem como princípios da ordem econômica a livre concorrência e a defesa do
consumidor. Destarte, é plenamente livre a exploração da atividade econômica,
desde que de forma lícita e não se admitindo que, para ganhar da concorrência, se
coloque um produto ou preste um serviço no mercado de consumo com violação dos
direitos dos consumidores.
Dentro desse contexto, o Código de Defesa do Consumidor visa resguardar o
consumidor de práticas comerciais abusivas, com o intuito de auferir lucro sobre a
vulnerabilidade do consumidor.
Respeitado entendimento contrário, não vislumbro prática abusiva comercial
na forma de elegida para pagamento (cartão de crédito) na comercialização de
serviços pelo canal virtual, uma vez que não visualizo a intenção de se beneficiar da
fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, ou especificamente, necessidade especial, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços, sendo incontroverso, ademais, que os
mesmos serviços podem ser adquiridos por outros canais de vendas com outras
formas de pagamento e, sobretudo, quando assegurado o mesmo preço.
A abusividade se configuraria na hipótese de diferenciação de preço na
comercialização via site, para compras pagas com cartão de crédito ou dinheiro
(débito) nos demais canais de comercialização, o que não se verifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à segunda infração por cláusula irregular no que diz respeito às
bagagens dos passageiros, cumpre esclarecer que a apelante tem por objeto
pessoal “a intermediação e a operação de pacotes de viagens, assim como a prática
de todas as atividades inerentes às operadoras de turismo, em conformidade com
as disposições do Ministério do Turismo MTUR e do Instituto Brasileiro de Turismo
EMBRATUR”, não prestando o serviço de transporte ou acomodação diretamente.
A responsabilidade pelo fato do serviço de transporte terrestre/aéreo ou
hospedagem prestado é das companhias de transporte e prestadoras de
acomodação, do qual a agencia de viagem não é solidária.
Nesse sentido, a jurisprudência colacionada pela apelante (fls. 451/452):
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - RESPONSABILIDADE CIVIL -
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
-
SERVIÇO
PRESTADO
PELA
COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA
POR
PARTE
DA
AGÊNCIA
DE
TURISMO.
OBRIGAÇÕES DISTINTAS. MANTIDA A DECISÃO QUE EXCLUIU
DO PÓLO PASSIVO A AGÊNCIA DE TURISMO AGRAVO RETIDO DA
APELANTE IMPROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR (ART.
14 ,"CAPUT" DO CDC) DANO MORAL - PREJUÍZO QUE DECORRE
DO SIMPLES FATO DA VIOLAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO
CARACTERIZADA QUANTUM ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA
REDUÇÃO NEM MESMO MAJORAÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO DA
APELADA
IMPROVIDO
E
RECURSO
ADESIVO
DA
APELANTE
IMPROVIDO.
(TJ-SP
-
Apelação
APL
1379320118260099
SP
0000137-
93.2011.8.26.0099 (TJ-SP) Data de publicação: 19/10/2012).
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL E MORAL - Extravio
de bagagem - Serviço prestado pela companhia aérea, do
qual a agência de viagem não é solidária - Ilegitimidade
passiva desta caracterizada - Tese de prescrição, por outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastada pela observância do prazo de 05 anos do Código de Defesa
do Consumidor - Indenização por danos morais fixada em valores
módicos - Agravo retido acolhido, com extinção da ação em relação
à agência de viagem Apelo da corre Alitãlia desprovido.*
(TJ-SP - APL: 990093430215 SP, Relator: Rizzatto Nunes, Data de
Julgamento: 07/04/2010, 23a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 04/05/2010)
RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE
INTERMEDIOU
A
VENDA
DAS
PASSAGENS
AÉREAS.
RESPONSABILIDADE QUE SE LIMITA AO PRODUTO QUE
VENDEU - PASSAGENS -, NÃO ALCANÇANDO POSTERIOR
FALHA DA EMPRESA AÉREA NO EXTRAVIO DAS BAGAGENS.
RECURSO PROVIDO.
(TJ/RS - Recurso Cível No 71003436482, Segunda Turma Recursal
Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da
Silva, Julgado em 19/09/2012).
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONDUTA NEGLIGENTE
DA
EMPRESA
AÉREA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DAS
RECORRENTES CVC TURISMO E VSTUR VALE DOS SINOS
VIAGENS E TURISMO ACOLHIDA, EIS A CONDIÇÃO DE MERAS
INTERMEDIÁRIAS. RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DA
APELANTE E DE SEUS PERTENCES DA EMPRESA QUE O EFETIVOU.
RECURSOS PROVIDOS.
(TJ/RS - Recurso Cível No 71003767282, Terceira Turma Recursal
Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado
em 29/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, ausente responsabilidade solidária da agência de turismo
pelas bagagens de seus clientes, não considero a aludida cláusula 7.1 abusiva e,
consequentemente, ausente infração cometida pela apelante.
Por fim, quanto às cláusulas atinentes à lista de presentes de casamento,
igualmente não vislumbro abusividade na previsão contratual de utilização exclusiva
de créditos excedentes arrecadados em lista de presentes na compra de pacotes
turísticos ofertados pela apelante, muito menos na previsão de taxa de resgate caso
o contratante desista de utilizar os serviços e venha a pedir reembolso dos valores
arrecadados.
A previsão contratual do serviço não representa prática, no exercício da
atividade empresarial, em desconformidade com padrões mercadológicos
de boa conduta em relação ao consumidor, a ensejar a atuação do PROCON e
aplicação de penalidade desarrazoada, considerando a inequívoca ciência dos
nubentes, que podem optar pela sua contratação, ausência de intuito de auferir
lucro sobre a vulnerabilidade do consumidor, bem como a razoabilidade da
taxa de reembolso em caso de cancelamento, pela efetiva utilização da estrutura da
empresa na organização da lista de casamento.
Como bem realçado nas razões da apelante, o serviço “lista de presentes”,
oferecido de maneira clara e objetiva, “funciona como se fosse uma 'conta' em
nome do contratante que irá se casar, para que seus convidados possam depositar
valores a serem convertidos, tão somente, em uma viagem, pois este é o serviço
comercializado pela Apelante”, de forma que “após a escolha da viagem pelos
noivos, caso venha a sobrar algum valor em cotas, esta será convertida em créditos
para aquisição de novas viagens futuras, não havendo qualquer abusividade nesta
condição, já que a CVC presta este tipo de serviço e a lista de presentes é um
produto como condições específicas, podendo ou não ser aderido”.
Com efeito, “se o consumidor quiser criar uma conta-corrente para ter
disponibilizado o valor integral que for depositado, deve fazer isso junto a uma
instituição financeira. A Apelante não pode ser compelida a dar em dinheiro o valor
integral arrecadado, pura e simplesmente, porque o contratante desistiu de utilizar
os créditos em uma viagem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da fundamentação supra, tenho que é caso de se reformar a r.
sentença de improcedência, para julgar procedente a ação, na ausência de
abusividade a legitimar a atuação do PROCON, anulando-se integralmente
a multa imposta, calculada, ademais, mediante a aplicação de Portaria,
baseada na UFIR, já extinta.
A UFIR foi criada no plano Real como medida de valor e parâmetro de
atualização monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros (moeda da
época) na legislação tributária federal, bem como os relativos a multas e
penalidades de qualquer natureza (Lei Federal no 8.383, de 30.12.1991).
A extinção da UFIR passou a ser considerada a partir da implantação do
Plano Real, que retomou a estabilidade na economia. No início, a unidade era
diariamente atualizada, passando a ser atualizada com cada vez menos frequência
na medida que a estabilidade da economia se consolidava.
A gradual redução de sua necessidade permitiu que a UFIR fosse extinta
definitivamente em 2001, pela Medida Provisória no 1.973-67, de 26 de
outubro, mediante o acréscimo de um parágrafo 3o ao artigo 29, do seguinte teor:
“Observado o disposto neste artigo, bem assim a atualização
efetuada para o ano de 2.000, nos termos do art. 75 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, fica extinta a Unidade Fiscal
de Referência - UFIR, instituída pelo art. 1o da Lei no 8.383, de
30 de dezembro de 1991.”
A despeito da decisão do Órgão Especial do TJSP, que não reconheceu a
inconstitucionalidade da portaria, não pode o órgão de proteção ao consumidor
transformar-se em instrumento odioso de arrecadação do Governo Estadual,
mediante a aplicação de referida Portaria, baseada na UFIR, já extinta, bem como
fixação de uma base de cálculo estimada em receita bruta média dos três meses
anteriores à lavratura do auto, distorcida da realidade, estando em
desconformidade a autuação com o art. 57 da CDC.
Conquanto subordinado à lei, o ato administrativo pode ser revisto pelo
Judiciário quando desproporcional e, sobretudo quando, com o pretexto de cumprir
a lei, age a Administração de forma arbitrária e sem qualquer bom senso (proibição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de excessos). É da lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro que se retira que a
desproporção entre os meios e os fins torna irrazoável a decisão. Também produz o
mesmo efeito a medida que não tenha qualquer correlação com a finalidade
almejada (in Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, Ed. Atlas,
p. 148).”.
Destarte, sendo a portaria mero ato administrativo normativo, ele está
sujeito ao controle de legalidade, inclusive nos aspectos de razoabilidade,
proporcionalidade, princípios constitucionais que norteiam a atividade pública.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, invertendo-se a sucumbência.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
135846CA
16
25
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
135A68F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049808-02.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.